Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736286-23.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: SIMONE LIMA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO INOMINADO. ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo interno interposto por Simone Lima Ferreira contra decisão que rejeitou recurso inominado por ela interposto contra decisão que negou pedido de suspensão do feito, em sede de cumprimento de sentença. Fundamentou, para tanto, a decisão agravada proferida por esta Relatoria que o recurso cabível, para a hipótese, seria o agravo de instrumento, consoante art. 41, da Lei 9.099/95, c/c disposição inserta no Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal (RITRDF). 3. Inicialmente, realizo juízo de retratação positivo, nos termos do art. 81, § 2o, do RITRDF, considerando a natureza de sentença da decisão objeto de recurso inominado, porquanto, embora a terminologia empregada pelo Juízo de origem, o decisium, além de indeferir o pedido de suspensão do feito, determinou o seu arquivamento, pondo termo ao cumprimento de sentença. Dessa maneira, observando que os pronunciamentos judiciais não devem sugerir dúvida ao jurisdicionado quanto ao meio de impugnação, com vistas à higidez do diálogo processual, deve ser dado provimento ao agravo interno para que seja conhecido o recurso inominado de ID 34963669, notadamente porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. Mérito do Recurso inominado. O objeto do cumprimento de sentença foi o acréscimo de pontuação na nota da recorrente e sua reclassificação, em virtude da anulação da questão 01, item B, da prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com a súmula n. 30, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por sua vez, o recorrido comprovou a satisfação da obrigação em relevo. 5. Dessa maneira, na esteira dos limites da coisa julgada, em visceral adstringência com os pedidos da demanda, o cumprimento de sentença, reiterando-se, foi implementado, isto é, anulou-se a referida questão de prova, atribuindo a pontuação correspondente e reclassificando da candidata. Assim, não deve sequer ser conhecido pedido de nomeação, pois estranho ao feito, além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame. Oportuno consignar a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação. 6. Outrossim, não há de se falar em suspensão do feito, à míngua de justificativa idônea para tanto, uma vez que já cumprido o objeto do processo, bem como por inexistir premissas fático-jurídicas novas que possam, excepcionalmente, vir a flexibilizar a coisa julgada. 7. Por fim, assiste razão à recorrente quanto ao pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento de verba sucumbencial de honorário advocatício. 8. Conheço e dou provimento ao agravo interno, para admitir recurso inominado. 9. Conheço e dou parcial provimento ao recurso inominado para determinar o regular prosseguimento do feito tão somente em relação à obrigação de pagar, com a determinação de expedição de RPV, nos moldes do art. 13, inciso I, da Lei no 12.153/2009.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, a embargante afirma que o voto não observou o Tema 784 de Repercussão Geral do STF, pois não constou expressamente na sentença o direito da embargante à nomeação. Aduz que há omissão quanto a aplicação de artigos da Constituição Federal (contraditório). Esclarece que houve coisa julgada formada nos autos. Requer sejam sanadas as omissões, com recebimentos do embargos em seus efeitos infringentes. Caso a Turma não acate que seja a sentença cassada com retorno dos autos ao 1o grau, oportunizando o contraditório à Embargante e subsidiariamente, caso nenhum dos pedidos seja acolhido, requer o pré-questionamento dos dispositivos constitucionais. 4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4,5 e 6, ou seja, está claro que: “4. O objeto do cumprimento de sentença foi o acréscimo de pontuação na nota da recorrente e sua reclassificação, em virtude da anulação da questão 01, item B, da prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com a súmula n. 30, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por sua vez, o recorrido comprovou a satisfação da obrigação em relevo. 5. Dessa maneira, na esteira dos limites da coisa julgada, em visceral adstringência com os pedidos da demanda, o cumprimento de sentença, reiterando-se, foi implementado, isto é, anulou-se a referida questão de prova, atribuindo a pontuação correspondente e reclassificando da candidata. Assim, não deve sequer ser conhecido pedido de nomeação, pois estranho ao feito, além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame. Oportuno consignar a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação.” 5. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). 6. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pre-questionar questão constitucional. 7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, I, II, e art. 5o XXXV e XXXVI da CRFB, por não ter o Acórdão recorrido reconhecido a existência da alegada preterição arbitrária e imotivada praticada pela Polícia Civil do Distrito Federal ao deixar de nomear a recorrente, sob o fundamento de houve preterição “em relação a posição da autora, em observância à estrita ordem de classificação, quando foi alcançada (209o) e preterida por outra nomeação (210o).” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. O Acórdão recorrido concluiu tratar-se o pedido de nomeação de “pedido estranho ao feito além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame”, bem como “a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação”, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar a dita preterição pressupõe à análise de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de dezembro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal